Tribunal: TJES
Processo: 5009340-42.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009340-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RVM PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: CILEIDE PEREIRA BRUNOW
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009340-42.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 S/A
RECORRIDA:
CILEIDE PEREIRA BRUNOW
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

REFINANCIAMENTO FRAUDULENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A autora alegou que, com o intuito de refinanciar um empréstimo, assinou documentos em um escritório da empresa RVM Promotora de Vendas e transferiu o valor creditado em sua conta para a empresa Fox Cred Soluções Financeiras Ltda. Foram realizados dois novos empréstimos consignados, datados de 04/04/2023, sem o consentimento da autora, resultando em descontos em seu benefício.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos empréstimos, bem como para condenar ao pagamento de indenização por danos morais.
3. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que as contratações sejam consideradas regulares e válidas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a validade dos contratos de empréstimos consignados e a responsabilidade do réu quanto à fraude alegada.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Defiro a retificação do polo passivo da demanda para que no lugar da primeira requerida passe a
constar BANCO C6 CONSIGNADOS S/A (CNPJ: 61.348.538/0001-86), conforme requerido pela parte recorrente, uma vez que ingressou voluntariamente nos autos desde a contestação e não restou impugnado pela parte autora.

6. A inversão do ônus da prova foi concedida devido à hipossuficiência da autora. As contratações ocorreram de forma não presencial com assinatura eletrônica mediante foto sem provas das etapas preliminares que demonstrassem a solicitação expressa pela autora. Ainda que a parte ré alegue que também foi vítima das condutas de terceiros, incumbe a ela a verificação dos procedimentos de segurança para tais serviços, o que notoriamente restou falho.

7.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do juízo de origem, que merece a transcrição do seguinte trecho, in verbis:
“(...)É importante assinalar que a excludente por culpa exclusiva de terceiro capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento inevitável, imprevisível e que não guarda relação de causalidade com a sua atividade, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço ofertado, o que não é o caso. Deveras, a fraude é fato previsível e inerente ao risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade civil do réu pelo acidente de consumo. Assim, caberá também ao réu agir regressivamente contra aquele que efetivamente celebrou o empréstimo e usufruiu do valor mutuado, se assim quiser, sendo defeso transferir esse encargo à autora, parte mais vulnerável dessa relação.(...)”.

IV.

DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 178.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)